Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707846-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: HELIO GARCES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0018744-25.2015.8.07.0009, rejeitou a impugnação do ora agravante, por entender que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto constituído após a instauração da recuperação judicial. A agravante narra que, juntamente com outras empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, teve deferido o pedido de recuperação judicial em 02/03/2017, na Primeira Vara de Falências da Comarca de São Paulo. Explica que em 30/11/2017 restou aprovado o plano de pagamento dos credores, com a consequente homologação judicial, razão pela qual o crédito do agravado deverá ser devidamente habilitado perante o Juízo Universal, conforme determina o artigo 59 da Lei 11.101/2005. Afirma que o crédito exequendo nos autos de origem foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado da sentença condenatória em data posterior. Assim, ressalta que o crédito exequendo e os honorários sucumbenciais devem ser habilitados nos autos da recuperação judicial, para garantia da isonomia do concurso de credores. Destaca que quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo se mostra nulo, uma vez que as medidas constritivas devem ser praticadas sob a deliberação do Juízo especializado. Aponta o entendimento adotado no enunciado no 51 do FONAJE. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução e de quaisquer práticas constritivas. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão recorrida e submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial em que a agravante figura como recuperanda; determinar a liberação de quaisquer atos constritivos porventura praticados. Preparo recolhido (ID 24109404 e 24109400). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 84131738): Intimada para cumprir espontaneamente o julgado, a parte executada apresentou impugnação alegando que está em recuperação judicial e que o crédito deste feito está submetido à recuperação, razão pela qual o feito deve ser extinto e o crédito habilitado na recuperação. A parte exequente se manifestou, afirmando que o crédito exequendo foi constituído em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, de forma que não deve ser submetido à recuperação. DECIDO. Nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No caso dos autos, observo que o cumprimento de sentença está embasado em título executivo judicial firmando em ação submetida ao procedimento comum, cuja condenação transitou em julgado no dia 27/10/2020, enquanto o processamento da recuperação judicial ocorreu no ano de 2017, de forma que não há que se falar na anterioridade do crédito e sua obrigatória submissão à recuperação judicial. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. NOVAÇÃO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 - art. 49 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos; 2. O cumprimento de sentença em trâmite na origem tem por fundamento título executivo judicial constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial, de tal modo a não se mostrar coerente a alegação de anterioridade do crédito deduzida no recurso; 3. Não há falar em novação, na espécie, pois o título executivo nasceu da sentença de procedência do pedido inicial e não de acordo das partes quanto ao reconhecimento da dívida e fixação de nova obrigação jurídica, não havendo, portanto, o animus de novar exigido pela legislação de regência; 5. Restou expressamento firmado pela sentença proferida na fase de conhecimento e, portanto, acobertado pela coisa julgada, que o crédito discutido no processo não foi incluído no quadro geral de credores homologado pelo Juízo universal; 6. Descabido o afastamento da correção monetária com fundamento no art. 9°, inc. II, da Lei n° 11.101/2005, como quer a recorrente, uma vez que o dispositivo não tem aplicação ao presente caso, justamente porque o título executivo foi constituído em data posterior à recuperação judicial, não sofrendo, neste quesito, qualquer influência da legislação aplicada ao procedimento especial. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1309626, 07444822520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que o crédito executado não se sujeita obrigatoriamente a recuperação judicial, REJEITO a impugnação da parte executada. Considerando o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, o credor deverá juntar aos autos planilha atualizada de débitos para o início dos atos constritivos. No caso dos autos, a agravante fundamenta a alegada incompetência do Juízo a quo para prosseguir com a execução do débito exequendo, ao argumento de que o fato gerador do crédito exequendo ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial concedida pela Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no 1022096-36.2017.8.26.0506. Assim, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação do momento da existência do crédito exequendo, para fins de sujeição ou não do crédito exequendo aos efeitos do plano de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005). Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu a matéria ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), afetando os Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS, 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, restando a referida questão cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.051, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Transcrevo a ementa dos recursos especiais paradigmas: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei) Da análise dos autos, verifica-se que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 02/03/2017 (ID 83076243). Já o fato gerador do crédito exequendo, entendo que deve ser tido como o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, ou seja, 03/08/2013 (conforme registrado na sentença de ID 50668202), pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. Portanto, em atenção ao entendimento sedimentado pelo colendo STJ em sede de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todos os julgadores, é necessário entender que o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador no caso em análise ocorreu antes do deferimento da recuperação. Contudo, não assiste razão à agravante ao afirmar que os créditos referentes aos honorários advocatícios também devem se submete à recuperação judicial. Isso porque, da leitura do voto proferido pelo Exmo. Ministro Relator do referido paradigma, Ricardo Villas Bôas Cueva, o direito à percepção dos honorários somente nasce com a sentença ou fato gerador equivalente. Confira-se: Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Diante disso, no julgamento do REsp no 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal. (destaquei) Assim, tendo em vista que tanto a sentença, quanto seu trânsito em julgado, ocorreram após a data da recuperação judicial, cabível o prosseguimento da execução em relação aos honorários de sucumbência. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tendo em vista que assiste parcial razão à agravante, no sentido de que o crédito principal deve se submete à recuperação judicial, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, restando necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido, para evitar-se possíveis prosseguimentos de atos constritivos por Juízo não competente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da execução até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 18 de março de 2021 12:11:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador